Tribunal: TJDFT
Processo: 0723844-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE.

1. Na sistemática do CPC de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do atual CPC, somente as decisões interlocutórias que integram o rol do seu art. 1.015 poderão ser impugnadas por agravo de instrumento.

2. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o STJ decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação”.

3. Se a insurgência não se enquadra em quaisquer das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC, e não há urgência a justificar a apreciação do recurso, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

4. Agravo interno desprovido.